Tribunal: TCU
Processo: 010.612/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 2939/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, tendo em vista que os atos de concessão em exame ingressaram nesta Corte há mais de dez anos, o que impõe o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553/RS, bem como a impossibilidade de revisão de ofício, em: a) considerar tacitamente registrado o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do Sr. Agnaldo Pereira da Silva (peça 10; ato Sisac 10013342-04-2013-030044-7, substituído pelo ato e-Pessoal 91295/2021), com a respectiva anotação na base de dados do Tribunal; b) considerar prejudicado o exame do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do Sr. Luiz Soares de Medeiros (peça 11; ato Sisac 10013342-04-2013-030045-5), por perda de objeto, tendo em vista o falecimento do servidor, sem que tenha deixado beneficiários de pensão civil; c) dar ciência desta deliberação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro; d) arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso IV, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 010.612/2017-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Agnaldo Pereira da Silva (XXX.229.372-XX); Luiz Soares de Medeiros (XXX.023.202-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.